Tribunal: TJMT
Processo: 1038098-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038098-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), EDSON DALLA VECHIA - CPF: 369.396.849-72 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. E
xceção de
pré
-executividade
.
Reedição de teses já arguidas em sede de impugnação ao c
umprimento de sentença
. Preclusão. I
nexistência de erro material
no cálculo. Decisão anterior a respeito da incidência da multa cominatória.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto
pela executada

contra decisão que
rejeitou
a
sua

exceção de
pré
-executividade
, sob o fundamento de que a via eleita é inadequada à arguição de excesso de execução que depende de dilação probatória para aferição e
que se operou a preclusão em relação
à
c
omposição e atualização do débito, uma vez que
já foram objeto
da impugnação ao cumprimento de sentença
.

II. Questão em discussão

2.
A questão
em discussão
consiste em
verificar
: (i) o cabimento da

exceção de
pré
-executividade
para suscitar excesso de execução; (
ii
) a possibilidade de reeditar as objeções suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença não conhecida por ser intempestiva; (
iii
) a exigibilidade do débito oriundo da incidência de multa cominatória
;
(
iv
) o excesso de execução em razão do equívoco dos critérios adotados no cálculo apresentado pelo exequente.

III. Razões de decidir

3.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.

4
. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro
Luís Felipe Salomão
, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017).

5
. O erro material passível de correção a qualquer tempo “é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo” (STJ -
Segunda Turma
-
AgRg
no
AREsp
859.631/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins
, julgado em 02/06/2016,
DJe
08/06/2016).

6
. Não verificada a presença de vício
processual
ou erro na atualização da dívida,
descabe o uso da exceção de
pré
-executividade para arguir matérias afetas

à
impugnação ao cumprimento de sentença
.

IV. Dispositivo

7
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra a
r.
decisão proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
1a
Vara
Cível
da Comarca de
Paranatinga
/MT, que nos autos d
o

Cumprimento de Sentença

derivado da
ação
de Busca e Apreensão
(Proc. no
0000457-97.2012.8.11.0044
),
deflagrado em face da agravante a pedido de
EDSON DALLA VECHIA
, r
ejeito
u
a exceção de
pré
-e
xecutividade
oposta
p
ela

executada/agravante,
por entender que não cabe conhecer das questões suscitadas relativas à
forma de
composição e
atualização do débito
, assim como das demais alegações de excesso de execução,
primeiro
porque
demandam análise contábi
l, de modo que
não se enquadram nas hipóteses restritas de
admissibilidade
da exceção de
pré
-executividade
,
e, depois,
porque preclu
iu
a oportunidade de discuti-las nos autos, uma vez que
o momento processual oportuno era o da apresentação da
impugnação ao cumprimento de sentença
, e
homologo
u
o cálculo
apresentado
pela contadoria judicial
,
determinou a intimação
da devedora
para pagar
a quantia devida (
saldo remanescente
)
no prazo de 15 dias
(cf. Id. no
205120353
dos autos de origem).

A agravante
insiste em que deve ser reconhecido o excesso de execução, pois, segundo argumenta, no que tange aos honorários sucumbenciais, o exequente
não tr
ouxe memória de cálculo para que fosse possível aferir o
método utilizado
para
cheg
ar

na
quantia
exigida
, o que
a
impossibilit
ou
de impugn
á-la
de forma mais específica
, devendo, pois, prevalecer o resultado alcançado por meio dos seus cálculos, que constatou o excesso de
R$ 877,25
; no que se refere à multa do
art
.
3o
,
§

6o
,
do Decreto-Lei
no
911
/69
,
“
apesar do quanto constou na r. sentença, os juros de mora 1% ao mês aplicados sobre a multa se mostra indevido para es
s
e tipo de condenação
”, já que essa cumulação r
epresenta
bis in idem
; em relação ao
valor exigido
a título de
perdas e
danos,
o excesso de execução decorre do fato de que o exequente pleiteou
o reembolso do valor por ele pago
pelo veículo, ao invés do seu preço de
mercado
à
época da apreensão,
de acordo com a
Tabela Fipe
, que é
o
parâmetro adequado para o
restabelecimento das partes ao
status quo ante
.

Sustenta, ainda, a
inexigibilidade das
astreintes
, na medida em que, embora a sentença tenha imposto obrigação de fazer consistente na restituição do veículo objeto da lide, sob pena de multa, ressalvou expressamente que, em caso de impossibilidade material de fazê-lo, a condenação deveria ser convertida para o pagamento de
multa
do
art
.
3o
,
§

6o
,
do Decreto-Lei
no
911
/69,
mais perdas e danos
, como foi feito logo no início da fase executiva, tornando despicienda e sem sentido a incidência da multa cominatória.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja
acolhida a exceção de
pré
-executividade para reconhecer e declarar o excesso de execução;
de imediato,
pede
a concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. no
325210376
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
no
326136361
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas in
deferiu o pedido
de
concessão de
efeito suspensivo ao recurso.

O agravado oferta
contrarrazões
junto ao
Id
.
no
326549397
, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no
328347394
, interposto
pela executada/agravante c
ontra a decisão vinculada ao
Id
. no

326136361
,
que, ao receber este Recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, como
o presente recurso (principal) já se encontra instruído e apto para julgamento, passo diretamente ao enfrentamento do mérito do R
ecurso de Agravo de Instrumento
, o que compreende – e esvazia por completo – o objeto do Recurso de Agravo Interno.

Já no que diz respeito à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
o cerne dessa
questão abrange e se confunde com a própria discussão de mérito
recursal, daí porque será analisada e decidida em conjunto com os demais elementos que compõe a controvérsia recursal.

Recapitulando, a agravante Aymoré propôs a presente ação de Busca e Apreensão em face do agravado Edson, visando a consolidação da posse e propriedade do veículo dado em garantia de alienação fiduciária
, contudo, ao final, o seu pedido foi julgado improcedente, uma vez constatado que o réu não incorreu em mora
.

Sucedeu que,
quando instada a devolver o veículo,
a Aymoré
já
havia o vendido a terceiro, o que
resultou na impossibilidade material de cumprir com a obrigação específica (restituição do bem),
de modo que restou solucionar o problema por
meio d
a conversão para
perdas e danos,
sendo esse o objeto da atual
fase de
Cumprimento de Sentença,

cujo título executivo é composto pelos seguintes dispositivos decisórios:

“
Isto posto, dou provimento parcial ao recurso apenas para declarar a legalidade da
s
cobranças das tarifas de cadastro e registro de contrato, mantendo inalterado dos demais
dispositivos
da sentença
.”

Em 07.08.2015, Edson deu início à fase
de Cumprimento de Sentença
, exigindo o pagamento d
e
R$ 81.419,48, correspondente ao somatório dos valores
despendidos
em razão do contrato de financiamento do veículo
, além dos
honorários advocatícios; mais tarde, aditou o pedido para incluir
outro
débito
, no valor de R$ 598.102,35, oriundo do acumulado de multas cominatórias em razão da inobservância da ordem judicial para que os seus dados fossem excluídos dos cadastros restritivos.

Em 09.12.2016,

diante da constatação de que a Aymoré não havia sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer disposta na sentença, a
MMa. Juíza
determinou a
exclu
são

do débito
referente
às

astreintes
e a
intima
ção
pessoal
da executada para que adotasse as providências necessárias a atender o comando judicial.

Intimada, a
executada Aymoré
nada positivou nos autos, e, a partir do decurso do prazo sem a manifestação, o exequente Edson passou a incluir nos seus cálculos os valores devidos a título de multa cominatória.

Em 05.08.2020,
a
Aymoré
a
p
areceu nos autos para apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença,
o
nde questionou a cobrança a título de
astreintes
, alegando que
a incidência

da multa esteva restrita e atrelada à obrigação de restituição do veículo
e, como desde a fase de conhecimento já se sabia de sua venda e da impossibilidade de restitui-lo, n
unca
chegou a realmente
incidir
, além de a
taca
r, em caráter subsidiário,
o valor
resultante da incidência da
multa
diária;
no mais, arguiu o e
xcesso de execução
em relação aos demais débitos em execução, impugnando os
critérios
utilizados no cálculo do exequente
à apuração d
o valor
devido a título de
perdas e danos,
da
multa do
§6o do artigo 3o do Decreto-Lei 911
e dos h
onorários

advocatícios sucumbências (cf. Id. no
43946167
– pág. 27/36

dos autos de origem
).

Em 20.02.2020, a MMa Juíza não conheceu da impugnação por considerá-la
manifestamente
intempestiva.

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal.

O processo prosseguiu regularmente, com pedido de liberação de valores bloqueados e de nova penhora em relação ao saldo remanescente, sem nenhuma nova aparição da Aymoré nos autos, até que, e
m 07.03.2023,
ela opôs a presente
exceção de
pré
-executividade
, onde, em suma,
questionou a cobrança a título de
astreintes
, alegando que a incidência da multa esteva restrita e atrelada à obrigação de restituição do veículo,
e,
em caráter subsidiário,
atacou o montante
resultante da incidência da multa diária; arguiu o excesso de execução em relação
a
os critérios utilizados no cálculo do exequente à apuração do valor devido a título de perdas e danos,
assim como no que tange à
multa do
§6o do artigo 3o do Decreto-Lei 911
e os h
onorários advocatícios sucumbências
(cf. Id. no
111716761
dos autos de origem).

A r. decisão agravada
rejeitou a
exceção de
pré
-executividade oposta pela executada/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A nos autos de Cumprimento de Sentença promovido por Edson Dalla
Vechia
, em que se discute a existência de suposto excesso de execução em virtude de alegadas incorreções nos cálculos apresentados pelo exequente. (ID. 111716761 - Pág. 1).

Denota-se dos autos que, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a parte executada foi regularmente intimada para pagamento espontâneo no prazo legal. Não obstante, deixou
transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. (ID. 43946166 - Pág. 84/85).

Assim, foi determinada penhora online em ID. 43946166 - Pág. 90.

Posteriormente, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 43946167 - Pág. 27), a qual foi considerada intempestiva e, por conseguinte, não conhecida, conforme decisão constante do ID. 43946167 - Pág. 66.

Em sequência, houve notícia de possível erro no sistema BACENJUD, que teria impedido a vinculação do valor bloqueado aos autos, não havendo efetiva transferência dos montantes para a conta judicial vinculada ao processo (ID. 107771235 e ID. 109311684).

Somente em 15/02/2023 (ID. 110082613), a executada realizou depósito judicial no valor de R$ 164.835,42.

O exequente, por sua vez, manifestou-se em ID. 111659204, aduzindo que o depósito fora feito de forma tardia e sem qualquer atualização monetária, pugnou pela incidência de juros e correção desde 27/06/2018 e apresentou planilha atualizada, indicando saldo remanescente de R$ 174.870,18.

Em decisão posterior, o Juízo determinou a expedição de alvará judicial em favor do exequente quanto ao valor incontroverso e remeteu os autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera (ID. 124310958 - Pág. 1).

A parte executada manejou exceção de
pré
-executividade, buscando, em suma, rediscutir critérios de cálculo e afastar encargos legais decorrentes do pagamento extemporâneo.

Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração do débito que apresentou planilha final no ID. 185796018, indicando o montante atualizado em R$ 166.552,31 até 28/02/2025.

Por fim, em ID. 142894751 - março de 2025, a executada peticionou requerendo o “chamamento do feito à ordem”, sob o argumento de que ainda não teria sido apreciada a exceção anteriormente apresentada, postulando a reanálise dos cálculos e a remessa dos autos novamente à Contadoria.

O
s autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

A exceção de
pré
-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública ou de manifesta nulidade do título executivo, desde que prescindam de dilação probatória.

No caso concreto, a executada pretende rediscutir a forma de atualização do débito, a incidência de juros e suposto excesso de execução, matérias que demandam análise contábil e que, portanto, não se enquadram nas hipóteses restritas de cabimento da exceção de
pré
-executividade.

Cumpre destacar que a parte executada foi regularmente intimada para pagamento no prazo legal, contudo, permaneceu inerte, vindo a efetuar depósito judicial somente após longo lapso temporal, sem qualquer atualização monetária. Além disso, sua impugnação foi apresentada fora do prazo e expressamente declarada intempestiva, conforme decisão transitada em julgado nos autos.

Diante desse contexto, resta evidente que a executada busca, por meio da exceção, reabrir discussão já preclusa, o que é vedado.

Ademais, a apuração do valor devido foi devidamente realizada pela Contadoria Judicial, órgão técnico imparcial, que observou o abatimento do depósito judicial de R$ 164.835,42 e apurou o crédito líquido e atualizado em R$ 166.552,31 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme planilha de ID. 185796018.

Não havendo impugnação específica a esse cálculo nem demonstração de erro material, deve ele ser homologado, conferindo-lhe força executiva plena.

Ante o exposto:

I – REJEITO a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, por ausência de pressupostos de admissibilidade e tentativa de rediscussão de matéria já preclusa;

II – HOMOLOGO o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial no ID. 185796018, fixando o valor do crédito exequendo em R$ 166.552,31 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), atualizado até 28/02/2025;

III – Considerando que o depósito realizado pela executada foi parcial e efetuado fora do prazo legal, determino que efetue o pagamento do saldo remanescente devidamente atualizado até a data do efetivo adimplemento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução com penhora on-line via SISBAJUD, nos termos do art. 523, §3o, do Código de Processo Civil;
”

Objetivamente, a presente impugnação recursal merece pronta rejeição, na medida em
não
enfrentam
propriamente
o
motivo exposto
na decisão agravada para não acolher a
exceção de
pré
-executividade, a saber, que se trata de via inadequada para o conhecimento de questões relativas ao excesso de execução, além da inviabilidade de rediscutir questões alcançadas pelos efeitos da preclusão em decorrência de decisão anterior que inadmitiu a impugnação ao cumprimento de sentença,
aspecto este de particular relevância, uma vez que leitura das razões da impugnação
ao cumprimento de sentença confirma
que
, de fato,
as objeções
que são levantadas
na exceção de
pré
-executividade já haviam sido suscitadas naquela outra peça, de modo que,
por força dos efeitos da preclusão,
não se admite revistá-las no processo.

Como se vê do retrospecto acima traçado, a executada Aymoré
se vale d
a via da exceção de
pré
-executividade para
tentar
contornar
uma situação já consolidada nos autos, sobretudo em face de

sua inércia e
desídia
processual, que acabou por resultar na inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência,
rejeição sumária
das teses ali suscitadas, formando-se o fenômeno da preclusão em torno daquelas matérias
;
embora tenha
mudado a ordem dos tópicos de uma peça para outra, rápido exame do conteúdo de cada qual releva a identidade das matérias, quais sejam, a tese inexigibilidade das
astreintes
porque a sua incidência estaria “
condicionada”

única e exclusivamente
à obrigação de restituição do veículo
; a de desproporcionalidade do valor acumulado da multa, acompanhado do protesto de revisão e redução; a de que o valor devido a título de
perdas e danos deve corresponder ao preço estimado do veículo, de acordo com a Tabela Fipe, e não à restituição de valores vinculados ao financiamento; a de que os critérios e parâmetros adotados pelo exequente
à apuração do
quantum
debeatur
relativo à multa do
§6o do art
.
3o do Decreto-Lei 911
e dos h
onorários advocatícios sucumbências
, isto é, no cálculo apresentado lá em meados de 2015, com a petição inicial da fase de Cumprimento de Sentença,
são
incorretos.

Relembro, a propósito, que

a preclusão
quanto à impugnação de cálculos só
não
alcança a hipótese de
erro material
,
isto é, “
aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (
STJ -

Segunda Turma
-
AgRg
no
AREsp
859.631/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins,

j
ulgado
em 02/06/2016), e
que,
até mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, pois,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão
(...)
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no REsp 1424168/RJ,
relator
Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017
).

Portanto, a
inda que a imposição, incidência ou valor da multa cominatória não se sujeite aos efeitos da coisa julgada, sendo passível de revisão a qualquer tempo,
o fato é que a discussão
a respeito d
o
fato gerador de incidência da multa na espécie e a necessidade de revisão/redução do seu valor
já fo
ram
objeto de decisão judicial no
processo
de origem
, de modo que, a menos que sobrevenha circunstância que altere substancialmente o cenário processual, o tema não pode mais ser revisitado e rediscutido,
já
que inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao
alvedrio
das partes até o fim do processo

e é
inadmissível rever e modificar
o
quadro decisório definido anteriormente nos autos
sem que nada de novo tenha sobrevindo
(CPC, art. 505).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025